Tribunal: TJDFT
Processo: 0752534-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752534-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em nota: onde se lê "concedo em parte a antecipação da pretensão recursal pleiteada, determinando que o agravado se abstenha de exigir, dos servidores integrantes da categoria substituída pelo agravado, a restituição dos valores pagos a título de adicionais de insalubridade e periculosidade e de auxílio transporte, até a decisão de mérito a ser proferida no presente agravo de instrumento", leia-se "concedo em parte a antecipação da pretensão recursal pleiteada, determinando que o agravado se abstenha de exigir, dos servidores integrantes da categoria substituída pelo agravante, a restituição dos valores pagos a título de adicionais de insalubridade e periculosidade e de auxílio transporte, até a decisão de mérito a ser proferida no presente agravo de instrumento". Brasília, DF, em 8 de dezembro de 2020 16:05:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator